Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723300-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TRANSPORTADORA RODOVIARIO A-TRANS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGI. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO EM DEMANDA DE EXIGIR E PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE FORO. REMESSA DOS AUTOS AO TJSP. 1. Não restando caracterizada, relativamente à empresa agravada, situação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, tem-se como inexistente motivo excepcional que a possa qualificar como consumidora, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice. 1.1. Assim, a relação jurídica firmada entre as partes, relativamente ao contrato de conta corrente para guarda e movimentação de ativos financeiros e pagamento a terceiros e ao próprio agravante por produtos e serviços adquiridos, rege-se pela legislação civil e pelas normas infralegais regulamentares expedidas pelo Banco Central do Brasil. 2. A agravada é sociedade empresarial organizada sob a espécie responsabilidade limitada. Atua no segmento de transportes e, por esse motivo, é contribuinte do ICMS. No entanto, não comprovou inscrição perante a fazenda pública do Distrito Federal, de modo que a alegação de haver transferido suas atividades para esta unidade federativa não encontra amparo em elemento de convicção catalogado nos autos. 3. Sem prova de alteração no domicílio empresarial, mister considerar o local em que está inscrito na Junta Comercial, no caso o Estado de São Paulo, aliás, o mesmo endereço informado na ocasião do cadastro bancário levantado no ato da abertura do contrato de conta corrente na cidade paulista de Guarujá. No caso vertente aplica-se, pois, a precisa regra de fixação pelo foro de acordo com o domicílio da parte, consoante art. 75, inc. IV, do CC, e não a regra do art. 73 do mesmo código, invocada pelo agravado, posto que esta derradeira se refere ao critério de acordo om domicílio da pessoa natural. 4. No caso vertente, a transportadora não tem qualquer vínculo empresarial ou comercial com o Distrito Federal, fazendo divisar hipótese em que busca aproveitar-se de alguma vantagem oferecida pela Justiça do Distrito Federal para abandonar o juízo natural do seu respectivo estado federado e litigar em outro, não obstante a medida possa trazer prejuízos para a própria instrução, além da possibilidade de desequilíbrio da questão federal na hipotética situação em que determinadas justiças regionais, sobrecarregadas, estimulem que postulações sejam feitas perante a justiça de outras regiões, até mesmo mais pobres e de menor estrutura, acentuando, assim, as diferenças regionais que os objetivos fundamentais constitucionais buscam elidir. 5. É lícita, pois, a cláusula de eleição de foro que recaia sobre órgão jurisdicional da respectiva região ou estado federado, revestido de competência ratione personae, materiae ou loci. No entanto, ainda que a competência ratione loci seja de natureza relativa e assim indeclinável ex officio, não assiste direito às partes para eleger arbitrariamente foro da justiça estadual ou regional diversa, sob pena de grave desequilíbrio do princípio federativo, inclusive com o comprometimento de questões de ordem pública ligado ao sistema de organização judiciária nacional, com reflexos negativos aos orçamentos e ao planejamento da dimensão dos órgãos jurisdicionais, ante as facilidades que o moderno sistema judicial do Processo Judicial Eletrônico - PJe propiciam. 5.1. Certamente que em razão do advento do PJe, a velha noção de espaço geográfico restou superada para os efeitos da organização judiciária, circunstância que exige reflexão no plano jurisprudencial ao resolver questões de competência relativa em razão do lugar. 6. Acolhida a Preliminar incompetência da Justiça do Distrito Federal para determinar a remessa dos autos à egrégia Justiça do Estado de São Paulo, pela respectiva Comarca de Guarujá-SP. A recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 73 do Código Civil, e ao enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque é assegurado ao consumidor o ajuizamento de demandas no seu domicílio. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam realizadas em nomes dos advogados Evaristo Aragão Santos (OAB/DF 38.840) e Teresa Celina Arruda Alvim (OAB/DF 45.472). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial deve ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade aos artigos 101, inciso I, do CDC, e 73 do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, de acordo com a Corte Superior, “Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista”. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 20/8/2018). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015